Tribunal: TJES
Processo: 5002212-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUANE AMARAL CARVALHO BOLDT 08308655602 e outros (5)
RECORRIDO: HELIO CAMPOS DE LIMA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória
ajuizada por
HELIO CAMPOS DE LIMA e KARLA DOURO
em face de
MARLUANE AMARAL CARVALHO BOLDT 08308655602, SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA, DECOLAR. COM LTDA. e CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA,
na qual os Autores alegam que reservaram por intermédio das corrés veículo, na categoria sedan, automático para usufruir em Cancun- México, no período de 18/05/2021 a 28/05/2021 e efetuaram o pagamento de R$ 1.593,07(mil quinhentos e noventa e três reais e sete centavos).

Narram os autores, ora recorridos, que ao chegarem no local para retirada do veículo, foram informados que não havia qualquer reserva. Dessa forma, entraram em contato com a corré Marluane, que orientou os autores a alugarem um novo automóvel oferecendo-lhes um voucher de oito diárias para locação de veículo com a Ré, com valor de cotação superior ao da reserva inicial.

Alegam os Autores que não obtiveram o abatimento do valor da pré-reserva de R $1.593,07 (um mil quinhentos e noventa e três reais e sete centavos) e nem a devolução das duas diárias não utilizadas gerando, supostamente, uma cobrança indevida.
Razão pela qual, requerem reparação material (R $4.480,15) e moral (R $20.000,00).

A parte Ré, por sua vez, apresentou contestação, sustentando a inexistência do dano alegado na inicial.

Em sede de

sentença (ID 4344085) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“A
nte o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada Autor, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como a
CONDENAR
as requeridas, também de forma solidária a restituírem a quantia de R$ 2.283,87 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), valor único aos autores, devendo estes serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir desembolso (28.05.2021). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4344087),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, pugnou que seja reduzida a condenação
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4344096). Na ocasião, os Recorridos requereram a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à indenização por danos materiais e morais por ser direito básico do consumidor em virtude de falha na prestação de serviços por parte da Requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 4344085).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de danos morais e materiais.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No que tange a indenização por danos materiais, entendo que esta deve ser mantida
no valor fixado pelo juízo de primeiro grau de R$ 2.283,87 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)
, pois restou
devidamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviço por parte das requeridas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e desorientou os recorridos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)